Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-47.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO XAVIER RONDON - CPF: 056.866.921-57 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000296-47.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Xavier Rondon.

Apeladas:
Fair Educacional Ltda. e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. entidade mantenedora do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi.

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a instituição educacional.

Os documentos unilaterais apresentados pela instituição de ensino, sem qualquer aposição de assinatura do autor, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

H
avendo comprovado falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

O valor arbitrado a título de dano moral deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000296-47.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Xavier Rondon.

Apeladas:
Fair Educacional Ltda. e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. entidade mantenedora do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Xavier Rondon em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada contra Fair Educacional Ltda., Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. entidade mantenedora do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi, julgou improcedente os pedidos da inicial, revogou a liminar outrora concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que comprovou nos autos por meio das seguintes provas apresentadas que não efetuou a sua rematrícula ano 2019 e que a inscrição negativa é indevida, juntando: consulta ao SPC e Serasa constando o seu nome negativado pela apelada, comprovantes de boletos pago, termos de aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, contrato de parcelamento de semestralidade escolar, contrato de parcelamento de 50% da mensalidade escolar e requerimento de bolsa de estudo, que ao realizar sua rematrícula semestral foi informado pela instituição educacional que o seu curso foi cancelado por insuficiência de alunos.

Segue sustentando que mesmo após cancelar o curso, a instituição de ensino continuou realizando cobranças indevidas de modo a vir negativar o nome do apelante, caracterizando ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Assim sendo, requer o apelante, a reforma da r. sentença para arbitrar os danos morais sugeridos a quantia de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte reais), o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios desde a citação.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 184399155), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000296-47.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gustavo Xavier Rondon.

Apeladas:
Fair Educacional Ltda. e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. entidade mantenedora do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi.

VOTO

Cinge-se dos autos que Gustavo Xavier Rondon moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Fair Educacional Ltda. e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. entidade mantenedora do Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi aduzindo que é aluno da ré desde 01.12.2014, até então matriculado no curso de Sistemas de Informação – código do curso 578 e sempre realizou os pagamentos de forma regular, cuja mensalidade girava em torno de R$ 543,24 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), já com o desconto de 50% (cinquenta por cento) da bolsa de estudos, conforme comprovantes (id. 184398671).

Asseverou que, em janeiro de 2019, ao realizar a rematrícula semestral fora surpreendido com a informação da atendente do centro de ensino que por não haver a quantidade de alunos suficiente o referido curso o qual cursava havia sido cancelado.

Narra que, a ré mesmo cancelando o curso, sem a prévia comunicação ao autor, negativou o seu nome junto ao Serasa, sendo que até o último semestre estudado as mensalidades foram todas amortizadas, conforme comprovantes, tomando ciência de tal restrição, ao pretender no mês de dezembro junto ao banco Sicredi solicitar um crédito bancário, quando fora informado pelo gerente do banco que não poderia dar prosseguimento ao pedido, tendo em vista haver uma negativação em seu nome, desde 29.11.2021, em razão de uma dívida referente ao contrato/fatura n. 0000000001228149, no valor de R$1.689,24 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em 10/12/2019 (id. 184398670).

Afirma que não adquiriu o referido contrato e não foi notificado acerca da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e alega ser esse o motivo de ter sido negado seu crédito junto a instituição financeira, motivo pelo qual propôs a presente ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial e consequentemente revogou a liminar concedida em favor do autor, sob a fundamentação de que
“(...) a parte autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo contrário. (...)”

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que restou comprovado a cobrança indevida cometida pela instituição de ensino – Uniasselvi, cometendo o ato ilícito de cadastrar o seu nome no cadastro de inadimplente, cumprindo o seu ônus processual de provar os fatos constitutivos do seu direito, merecendo ser indenizado por dano moral.

De proêmio, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela instituição de ensino, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 184398670).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o apelante.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, resta evidente que o autor, ora apelante, apresentou prova mínima do direito alegado,
portanto, se desincumbiu de seu ônus probatório, cumprindo a exigência do art. 373, I do CPC, pois
não há lastro probatório de que o autor tenha realizado a rematrícula semestral do seu curso em 2019, mormente pelo fato de que os documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Digo isso, porque poderia a sociedade educacional ter se acautelado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pelo apelante, ônus do qual não se desincumbiu, não juntando qualquer documento pessoal do autor ou comprovação de que o curso de Sistemas de Informação – código n. 578 não foi cancelado por insuficiência de alunos.

Destaco que os documentos acostados à contestação, quais sejam, contrato de prestação de serviço educacional (id. 184398688) e prints de telas sistêmicas (id. 184398686), estão sem qualquer aposição de assinatura do autor, não sendo considerados aptos à comprovação da relação jurídica, porque são provas produzidas unilateralmente.

Nesse passo, data vênia, não há como considerar a regularidade da contratação, tendo em vista que a instituição de ensino não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação.

Deste modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da sociedade educacional e o dano sofrido pelo autor.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano moral, merecendo a sentença recorrida reforma,
posto que
“prints
” de telas sistêmicas, retiradas do próprio sistema da empresa, são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

O douto magistrado
a quo
considerou meio de prova suficiente as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida em sua contestação. Tal entendimento, no entanto, comporta reforma, pois o documento produzido unilateralmente não é apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO –
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”

(RAC n. 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(RAC n. 00080180220158110002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.09.2019 - negritei)

Ainda, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – MATRÍCULA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ [...]” (STJ, REsp n. 1667776/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13-06-2017).
Não se desincumbindo a instituição de ensino do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a concretização da matrícula ou mesmo que houve frequência às aulas, a cobrança das mensalidades é indevida, de modo que a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, gera dano moral presumido (in re ipsa).
O valor da indenização deve ser mantido se não for demonstrada exorbitância ou desproporcionalidade em relação ao dano suportado em decorrência de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.
(RAC n. 0001115-27.2017.8.11.0051, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2019 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado, merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para d
eclarar a inexigibilidade do débito
sub judice, no valor de
R$ 1.689,24

(um mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato de n.
0000000001228149,
determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, condenar a apelada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023